Tribunal: TJMT
Processo: 1009445-24.2023.8.11.0006
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009445-24.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RAFAEL NOGUEIRA DANTAS - CPF: 000.333.291-84 (APELADO), RODRIGO VIEIRA DE CASTRO registrado(a) civilmente como RODRIGO VIEIRA DE CASTRO - CPF: 017.405.142-54 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

"APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO REPUTADO OMISSIVO DA REITORA DA UNEMAT - PRETENSO DIREITO LIQUIDO E CERTO À REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR, PELO PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO - PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES - PREVISÃO NO ART. 207, DA CRFB E NO ART. 53 DA LEI Nº 9.394/96 (LEI DAS DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO) - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE AINDA NÃO SE ADEQUOU ÀS DIRETRIZES TRAÇADAS PELA RESOLUÇÃO CNE/CES/MEC Nº 01/2022 E QUE NÃO ATENDE REQUISITO EXIGIDO PELA PORTARIA Nº 1.151/2023/MEC - INAPTIDÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO PÚBLICA - DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA E RETIFICADA, EM SEDE DE REEXAME, PARA DENEGAR A ORDEM AO MANDADO DE SEGURANÇA.

O princípio da autonomia das universidades (CRFB, art. 207), "embora não se revista de caráter de independência, atributo dos Poderes da República, revela a impossibilidade de exercício de tutela ou indevida ingerência no âmago próprio das suas funções, assegurando à universidade a discricionariedade de dispor ou propor (legislativamente) sobre sua estrutura e funcionamento administrativo, bem como sobre suas atividades pedagógicas." Precedentes do STF.

Pelo princípio da autonomia universitária (art. 53 da Lei nº 9.394/96) garante-se às instituições de ensino superior públicas a liberdade para dispor sobre a revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras, não havendo ilegalidade na adoção de procedimento ordinário, em detrimento ao simplificado, "não competindo ao Poder Judiciário se imiscuir no critério a ser adotado, sob pena de, arbitrariamente, interferir em suas atividades discricionárias, decorrentes de exercício de competência própria". Precedentes do STJ.

A revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior é disciplinada, mais abaixo na pirâmide hierárquica das normas jurídicas (no plano infralegal) e com maiores minúcias, pela Resolução CNE/CES/MEC nº 01/2022 e pela Portaria nº 1.151/2023/MEC. Estes imperativos normativos prescrevem requisitos que devem ser, obrigatoriamente, observados pelas universidades públicas, sem os quais não poderão ofertar o sobredito serviço.

A UNEMAT ainda não possui legislação específica sobre o tema, exigência do art. 4º da referida Resolução, além de apresentar, para Medicina, Conceito Preliminar de Curso - CPC inferior a três (art. 1º, § 4º, da mencionada Portaria), conforme informações contidas na página virtual do MEC, estando inapta, no momento, para exercer o múnus público (art. 1º, § 5º, da aludida Portaria). Precedentes do TJMT.

Conclui-se, pois, pela inexistência de direito líquido e certo embasado na obrigatoriedade do processamento de revalidação de diploma estrangeiro por instituição pública de ensino superior que não atende aos requisitos normativos impostos pelo MEC, encontrando-se impossibilitada de cumprir com o desiderato. Sentença reformada e retificada, na sua integralidade, para denegar a ordem
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, contra sentença do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, prolatada nos autos do Mandado de Segurança nº 1009445-24.2023.8.11.0006 (ID's 202489207 a 202489209), impetrado por Rafael Nogueira Dantas em razão de ato reputado omissivo da Mag.ª Reitora da UNEMAT, cujo teor julgou parcialmente procedente o pedido e confirmou decisão liminar proferida no ID 202489200, onde fora determinado "(...) à autoridade impetrada que, no prazo de 10 (dez) dias, receba o requerimento administrativo de revalidação da impetrante e emita parecer, encerrando o processo de revalidação em até 90 (noventa) dias, contados a partir da data do recebimento, em observância ao art. 11, § 5º, da Resolução nº 01/2022 do Conselho Nacional de Educação.", fixando, ainda, multa diária de R$ 500,00 para coibir eventual descumprimento.

Na peça recursal de ID 202489213, a entidade de direito público esclarece que a Lei de Diretrizes Básicas da Educação - LDB (Lei nº 9.394/96), em seu art. 48, § 2º, atribui às universidades públicas pátrias a prerrogativa, e não a obrigação, de revalidar diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras. Isto decorre do princípio da autonomia didática e administrativa das universidades, conferida pela Constituição da República Federativa do Brasil (art. 207). Neste contexto, as atribuições asseguradas às universidades estão arroladas, de forma exemplificativa, no art. 53 da LDB (págs. 06 a 09). Da mesma forma, a Resolução CNE/CES nº 01/2022 e a Portaria nº 1.151/2023, ambas editadas pelo Ministério da Educação (MEC), reafirmam a possibilidade (e não imposição) das instituições de educação superior brasileiras, desde que cumpridas normas gerais, revalidarem diplomas de graduação e pós-graduação "stricto sensu" expedidos por instituições estrangeiras (págs.11 e 15).

Explana que a previsão da autonomia das universidades consagrada no art. 207 da CRFB, veda também a ingerência externa indevida em seus orçamentos, que implique na criação de despesa pública (pág. 12), pois, como é do conhecimento geral, o processo de revalidação de diplomas estrangeiros, mormente os relativos ao curso de medicina, demanda disponibilidade de recursos e de pessoal, nos termos dos arts. 4º, "caput", 6º, § 3º e 8º, todos da mencionada Resolução CNE/CES nº 01/2022.

Informa, ainda, que está impossibilitada de ofertar a revalidação de diplomas estrangeiros em medicina, por conta de uma nota "dois" obtida no Conceito Preliminar de Curso (CPC), divulgado pelo MEC através do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), nota esta inferior à exigida pela aludida Portaria nº 1.151/2023 (art. 1º, § 4º) como condição para a oferta de revalidação (págs. 16/18). Como se não bastasse, salienta não existir regulamentação "interna corporis" sobre o tema, exigência do art. 4º, §§ 2º a 10, da referida Resolução CNE/CES nº 01/2022, estando no aguardo de informações necessárias do MEC (págs. 16/18).

Com relação ao procedimento simplificado para revalidação de diploma estrangeiro, feito com base apenas em análise documental e sem aplicação de exames, explica que, pelo princípio da autonomia alhures mencionado, fica a critério da universidade revalidadora a sua adoção. No caso em tela, não se fazem presentes os requisitos exigidos pelo art. 11 da citada Resolução do MEC para a tramitação simplificada da revalidação, visto que a universidade apelante, até o momento, não revalidou nenhum diploma de medicina, muito menos possui regulamento próprio para tanto, conforme narrado linhas acima (págs. 18/20).

De outro norte, explicita que mesmo se o diploma for expedido por instituição de ensino com resultado positivo no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do MERCOSUL (ARCU-SUL), consoante previsão do art. 12 da Resolução do MEC, "não basta a acreditação para que o diploma estrangeiro tenha validade em território nacional, sendo necessário a submissão ao procedimento de revalidação, ainda que pela tramitação simplificada, desde que esta seja aplicável ao caso." (pág. 20/21).

Ao final, requer seja provido o recurso, com a reforma da sentença na sua integralidade (pág. 21).

Nas contrarrazões de ID 202489216, o apelado reforça a tese de que a recalcitrância da UNEMAT em não processar, pela via simplificada, seu requerimento de revalidação de diploma estrangeiro de medicina, conforme previsto no art. 33 da Portaria nº 1.151/2023/MEC, fere direito liquido e certo, sendo que a justificativa de não possuir normativa interna deve ser rechaçada, em virtude do disposto no art. 25 da Resolução nº 01/CES/2022 e nos arts. 50 e 51 da referida Portaria (pág. 03).

Na sequência, rebate as argumentações da entidade de direito público, asseverando que sua conduta omissiva implica, ainda, em infringência aos arts. 1º, §§ 4º e 5º, 9º, 11, §5º, 14, 15, 16, 30, 31, 35, "caput" e § 1º, 42, 47, 48 da Portaria do MEC nº 1.151/2023; ao art. 4º, § 1º, da Resolução CNE/CES/MEC nº 01/2022, e ao princípio da isonomia inserido no art. 5º, "caput", da CRFB.

Ao cabo, pugna pela ratificação da sentença, em sede de reexame, e pelo desprovimento do recurso, mantendo-se intacto o julgado "a quo" (pág. 21).

O ilustre "Parquet" atuante em 2º Grau, emitiu parecer no ID 209102674, recomendando "o provimento do recurso, e a consequente retificação da r. sentença objurgada"
.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica lançada no sistema.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Devidamente preenchidos os requisitos de cabimento (art. 1.009, CPC) e de admissibilidade (art. 1.003, § 5º, c/c art. 183 e art. 1.010, todos do CPC).

Colhe-se do caderno processual eletrônico que o apelado/impetrante formou-se em Medicina pela "Universidad Técnica Privada Cosmos -UNITEPC", instituição de ensino superior sediada na Bolívia (ID's 202490778 a 202490793). Almejando convalidar o diploma no Brasil, aviou requerimento administrativo (via e-mail) de revalidação pela modalidade simplificada, endereçado à Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT (ID 202490794). Como não obteve resposta, ajuizou o presente "mandamus" para fazer valer o seu pretenso direito liquido e certo (Lei nº 12.016/2009, art. 1º). Alcançou êxito na concessão de liminar, impondo-se à universidade pública a análise do pleito administrativo e a emissão de parecer, encerrando-se o processo de revalidação em até noventa dias (ID's 202490798 a 202489200). A impetração foi julgada parcialmente procedente pela sentença de ID 202489207 (repetida nos ID's 202489208 e 202489209), a qual confirmou, na íntegra, a liminar concedida anteriormente. Inconformada, a entidade de direito público apelou (ID 202489213), pontuando, em síntese, que não pode ser compelida a proceder à abertura de processo de revalidação de diploma estrangeiro, muito menos pela modalidade de tramitação simplificada, em razão do princípio constitucional da autonomia das universidades. Por seu turno, o impetrante contra-arrazou (ID 202489216), reprisando a tese de que possui sim direito líquido e certo de ter o seu diploma submetido a procedimento de revalidação no âmbito da universidade pública em questão. O Ministério Público apoia os argumentos da instituição de ensino superior (ID 209102674). Eis o imbróglio a ser solucionado.

É do conhecimento geral que "As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão." (art. 207, "caput", CRFB).

Vê-se, pois, que a Constituição da República Federativa do Brasil instituiu o "princípio da autonomia das universidades". Contudo, este "(...) princípio da autonomia das universidades (CF, art. 207) não é irrestrito, mesmo porque não cuida de soberania ou independência, de forma que as universidades devem ser submetidas a diversas outras normas gerais previstas na Constituição, como as que regem o orçamento (art. 165, § 5º, I), a despesa com pessoal (art. 169), a submissão dos seus servidores ao regime jurídico único (art. 39), bem como às que tratam do controle e da fiscalização." (STF, ADI 1599 MC, ementa).

"A previsão da autonomia universitária (...). Embora não se revista de caráter de independência (RMS nº 22.047/DF-AgR, ADI nº 1.599/UF-MC), atributo dos Poderes da República, revela a impossibilidade de exercício de tutela ou indevida ingerência no âmago próprio das suas funções, assegurando à universidade a discricionariedade de dispor ou propor (legislativamente) sobre sua estrutura e funcionamento administrativo, bem como sobre suas atividades pedagógicas." (STF, ADI 3792, ementa).

Na esfera infraconstitucional, o princípio em destaque encontra-se reforçado no art. 53, "caput", da Lei nº 9.394/96 (LDB), a qual estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

Em relação ao caso "sub judice", sabe-se que "O registro de diploma estrangeiro no Brasil fica submetido a prévio processo de revalidação, segundo o regime previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (art. 48, § 2º, da Lei 9.394/96)." (STJ, REsp 1349445/SP, ementa).

Dentro deste contexto, tem-se que "A autonomia universitária (art. 53 da Lei 9.394/98) é uma das conquistas científico-jurídico-políticas da sociedade atual, devendo ser prestigiada pelo Judiciário. Dessa forma, desde que preenchidos os requisitos legais - Lei 9.394/96 - e os princípios constitucionais, garante-se às universidades públicas a liberdade pra dispor acerca da revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras." (STJ, REsp 1349445/SP, ementa).

Esta diretriz traçada pelo Colendo Tribunal da Cidadania rendeu ensejo à edição do Tema 599, segundo o qual "O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato.".

Por aí já se antevê que as universidades públicas não podem ser compelidas, por ato externo, a instaurar processo de revalidação de diploma estrangeiro, muito menos pela modalidade da tramitação simplificada, em que não há aplicação de provas. No tocante a este procedimento abreviado, a jurisprudência pátria apregoa que:

"No plano infraconstitucional, especificamente em relação às disposições contidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e na Lei n. 13.959/2019 [que instituiu o 'Revalida'], não se observa, por parte das instituições públicas de ensino, quaisquer ilegalidades na adoção de procedimento ordinário para revalidação de diploma de medicina obtido no estrangeiro, em detrimento ao procedimento simplificado, não competindo ao Poder Judiciário se imiscuir no critério a ser adotado, sob pena de, arbitrariamente, interferir em suas atividades discricionárias, decorrentes de exercício de competência própria." (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2068279/TO, DJe 19/03/2024).

Dando continuidade ao debulhamento da matéria, mais abaixo na pirâmide hierárquica das normas divisa-se, no plano infralegal, a Resolução nº 01/2022, editada pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), órgão colegiado integrante da estrutura do Ministério da Educação (MEC), em conjunto com a Câmara de Educação Superior (CES), que compõe o CNE juntamente com a Câmara de Educação Básica. Avista-se, também, a Portaria nº 1.151/2023/MEC, que dispõe especificamente sobre a revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos de ensino superior estrangeiros.

Examinando-se a mencionada Resolução nº 01/2022/CNE/CES/MEC, percebe-se que, no tocante à "tramitação dos processos de solicitação de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros", cabe "às universidades públicas a organização e a publicação de normas específicas" (art. 4º, "caput"). Nota-se, também, a previsão de "(...) comitês de avaliação com professores externos ao corpo docente institucional que possuam perfil acadêmico adequado à avaliação do processo específico." (art. 6º, § 3º), além da "(...) definição de ingresso de alunos especiais (...)" (art. 8º, § 6º), quais sejam, aqueles candidatos à revalidação que preencheram parcialmente as condições exigidas e devem "(...) realizar estudos complementares sob a forma de matrícula regular em disciplinas do curso a ser revalidado, a serem cursados na própria universidade revalidadora ou em outra universidade pública." (art. 8º, § 4º). Vê-se, pois, toda uma gama de ações que demandam recursos financeiros e implicações na seara didático-científica, aspectos inseridos no contexto da autonomia universitária.

No tocante à Portaria nº 1.151/2023/MEC, infere-se que "Apenas os cursos que apresentam Conceito Preliminar de Curso - CPC igual ou superior a 3 (três) poderão realizar a revalidação de diplomas estrangeiros" (art. 1º, § 4). Depreende-se, também, que "Os processos de revalidação de diplomas estrangeiros serão operacionalizados por meio de plataforma de tecnologia da informação denominada Carolina Bori, disponibilizada pelo Ministério da Educação - MEC" (art. 3º). Logo, existem imperativos normativos a serem observados pelas universidades públicas, sem os quais não poderão revalidar diplomas estrangeiros.

Em consulta à página virtual do MEC (e-MEC), mais precisamente "https://emec.mec.gov.br/", constata-se que o curso de Medicina ofertado pela UNEMAT, unicamente no "campus" de Cáceres, possui CPC igual a 2 (dois). Outra consulta, agora à "Plataforma Carolina Bori", especificamente "https://plataformacarolinabori.mec.gov/", aponta que a universidade estadual sob enfoque tem 0 (zero) processos finalizados de revalidação, além do que a "instituição não possui normas específicas" sobre o tema.

Vale salientar que eventuais descumprimentos injustificados de prazos e de determinações impostas na aludida Portaria do MEC são resolvidos "interna corporis", pelas instâncias superiores ou correcionais das universidades revalidadoras, ou, em última instância pela Corregedoria do MEC, após provocação dos requerentes das revalidações de diplomas (art. 42, § 2º).

Conclui-se, pois, pela inexistência de direito líquido e certo do impetrante/recorrido, embasado na obrigatoriedade do processamento de revalidação de diploma estrangeiro pela universidade estadual em comento, mormente se a instituição pública de ensino superior não atende aos requisitos normativos impostos pelo MEC, encontrando-se impossibilitada de cumprir com o desiderato. Portanto, a sentença merece ser reformada, na sua integralidade, não havendo que se falar, por conta disso, em infringência aos arts. 1º, §§ 4º e 5º, 9º, 11, §5º, 14, 15, 16, 30, 31, 33, 35, "caput" e § 1º, 42, 47, 48, 50, 51 da Portaria do MEC nº 1.151/2023, nem aos arts. 4º, § 1º, 25, da Resolução CNE/CES/MEC nº 01/2022, muito menos ao art. 5º, "caput", da CRFB.

Este Egrégio Tribunal possui precedente, na mesma linha de raciocínio aqui desenvolvida, conforme se depreende do seguinte ementário:

"REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO OMISSIVO DA REITORA DA UNEMAT - REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO - UNIVERSIDADE QUE AINDA NÃO SE ADEQUOU ÀS NORMAS DA PORTARIA Nº 1.151/2023/MEC - AUTONOMIA DA UNIVERSIDADE - ART. 207 DA CF - SENTENÇA RETIFICADA PARA DENEGAR A ORDEM AO MANDADO DE SEGURANÇA.

Nos termos do artigo 1º, § 1º da Portaria nº 1.151/2023/MEC, os diplomas de cursos superiores estrangeiros podem ser revalidados, desde que a universidade seja credenciada, o que não é o caso da UNEMAT.

Apenas os cursos que apresentam Conceito Preliminar de Curso - CPC igual ou superior a 3 (três) poderão realizar a revalidação de diplomas estrangeiros, situação distinta da UNEMAT que no último (CPC), divulgado pelo MEC em 2019, obteve nota 2 (dois).". (TJMT, RemNec 1009597-72.2023.8.11.0006, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, DJe 18/04/2024)

O parecer do Ministério Público de ID 209102674, da lavra de seu douto representante com assento na 2ª Instância, segue pela mesma senda, senão vejamos: "(...), em que pese a previsão legal para revalidação dos diplomas estrangeiros por universidades públicas brasileiras, é certo que as universidades detêm liberdade e autonomia para dispor acerca dos seus próprios procedimentos de revalidação de diplomas estrangeiros, e, desse modo, (...) ausente a irregularidade na conduta da instituição demandada, ora apelante.".

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, para reformar "in totum" a sentença e, por conseguinte, denegar a segurança e, em sede de reexame necessário, RETIFICO o julgado "a quo" sua integralidade, nos termos da fundamentação desenvolvida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024